Tribunal: TJPA
Processo: 0807164-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807164-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: THAYNARA DO SOCORRO EVANGELISTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807164-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: THAINARA DO SOCORRO EVANGELISTA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto em Agravo de Instrumento por BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 7169924, proferida pelo então relator, Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, no sentido de indeferir o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Em suas razões (ID nº 7713479) a parte agravante argumenta que a obrigação principal, condiz ao montante de R$
4.638,69 (quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), que é o exato valor das 03 (três) prestações do financiamento, enquanto a multa, por seu turno, está sendo requerida no montante de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Esclarece que o Banco já quitou as parcelas, não havendo obrigação pendente perante a decisão liminar ou entre a parte autora e o Banco nas referidas parcelas.

Por fim requer, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso na espécie, seja ordenada a intimação da parte agravada e remetidos os autos à apreciação da Câmara desta E. Corte.

Em sede de contrarrazões (ID nº 8259848) a parte recorrida explicita que
houve descumprimento da ordem judicial em tela., repercutindo na reemissão das três parcelas em atraso juntamente com as demais parcelas vincendas, na determinação da aplicação da proposta de revisão, o que, de fato, até o dia 20.09.2021 não havia sido cumprido.

Ressalta que os fatos elucidados no parágrafo anterior deram ensejo à execução provisória da multa arbitrada.

Registra que o juízo
a quo
indeferiu o pleito relativo à execução provisória da multa, entendendo-se que houve a perda de objeto afeto ao agravo de instrumento e, via de consequência, do agravo interno.

Pugna, ao final, para que seja negado provimento ao agravo interno.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) Em análise perfunctória dos autos de origem, bem como dos fundamentos recursais,
verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, tendo em vista o ínfimo impacto que as parcelas em litígio terão nas finanças de instituição financeira do porte do agravante e a clara reversibilidade da medida diante de eventual revogação da antecipação da tutela. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, percebe-se que as argumentações da parte agravante em que pese mencionar os requisitos próprios do efeito suspensivo, entabula debate que, em verdade, adentra de maneira aprofundada na matéria objeto do recurso de agravo de instrumento.

Para além da assertiva consignada no parágrafo anterior, a parte recorrente trouxe à reapreciação do efeito suspensivo novas ilações, referentes à multa cominada e ausência de qualquer obrigação por parte do banco, ante a quitação das parcelas, questão refutadas pela parte agravada.

Nesse cenário, impende asseverar que
o agravo interno tem como fito único demonstrar a viabilidade do deferimento do efeito suspensivo, para tanto, é indispensável que a parte agravante apresente as razões pelas quais visa à modificação da decisão singular, apontando concretamente a necessidade de ser recebido no efeito suspensivo perante o colegiado.

Por oportuno, convém citar: “Como deve ser em todo e qualquer recurso, o recorrente tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena não conhecimento do agravo” (NERY Jr, N; NERY, R. M. A. Código de Processo Civil comentado. 3. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. P. 1.021.

Ocorre que, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno
motivação capaz de infirmar o deferimento do efeito suspensivo
em favor da instituição financeira, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023